Tribunal: TJSP
Processo: 1019295-50.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Compra e venda de imóvel. Decisão que não conheceu do recurso da instituição financeira. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.